Tribunal: TCU
Processo: 015.915/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1361/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do RI/TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em alterar o Acórdão 2296/2019-TCU-Plenário , nos seguintes termos: Onde se lê: "... 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana que: 9.4.1. autue processo específico de monitoramento para verificar se foram cumpridas as determinações à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - MA e à Caixa Econômica Federal para que adotem as medidas cabíveis com o objetivo de minimizar o atraso nas obras e de ajustar os respectivos cronograma e plano de trabalho; 9.4.2. diligencie, no âmbito do referido processo de monitoramento, junto às seguintes instituições: 9.4.2.1. à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato 91/2014 foi regularmente concluído; 9.4.2.2. à Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato de Repasse 795.472/2013 foi regularmente concluído e se o objeto executado cumpriu os fins para os quais foi proposto; e encaminhe ao TCU, no mesmo prazo, a respectiva prestação de contas." Leia-se: "... 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana que: 9.4.1. autue processo específico de monitoramento para verificar se foram cumpridas as determinações à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - MA e à Caixa Econômica Federal para que adotem as medidas cabíveis com o objetivo de minimizar o atraso nas obras e de ajustar os respectivos cronograma e plano de trabalho; 9.4.2. diligencie, no âmbito do referido processo de monitoramento, junto às seguintes instituições: 9.4.2.1. à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato 91/2014 foi regularmente concluído; 9.4.2.2. à Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo de quinze dias, se o Contrato de Repasse 795.472/2013 foi regularmente concluído e se o objeto executado cumpriu os fins para os quais foi proposto; e encaminhe ao TCU, no mesmo prazo, a respectiva prestação de contas. 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação endereçada a Rogério Luiz Ribeiro de Araújo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU ." E mantendo inalterados os demais termos do acórdão retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.915/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adriano Gonçalves dos Reis Lobo (XXX.025.513-XX); Evandro Tito Ferreira Soares (XXX.303.113-XX); Felipe Castelo Branco Reis (XXX.654.273-XX); Messias França dos Santos Júnior (XXX.751.583-XX); Regina Célia Barbosa Ribeiro (XXX.501.413-XX); Rogério Luiz Ribeiro de Araújo (XXX.611.893-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Saúde - MS; Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Diego Jose Franco Ferres (10.768/OAB-MA), representando Evandro Tito Ferreira Soares e Adriano Gonçalves dos Reis Lobo; Walter Santiago Pereira Junior (7991/OAB-MA), representando Felipe Castelo Branco Reis. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.